Tribunal: TJMT
Processo: 0002583-54.2011.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0002583-54.2011.8.11.0045
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRIDO: ADILTON GERALDO MOHR – ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 54347479):
TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – PRESCRIÇÃO DIRETA– TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – DATA DO VENCIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
O ISSQN é imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Municipal. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte.
Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, data a partir da qual o crédito se torna exigível. Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte.
Não se pode confundir a constituição definitiva do crédito com a inscrição em dívida ativa, conforme pretende o Apelante, eis que o ato de inscrição do crédito em dívida ativa não se confunde com o lançamento, já que a inscrição na dívida ativa é providência burocrática que tem por escopo criar para a Fazenda um título executivo.
Hipótese em que entre a constituição definitiva do crédito tributário e o marco interruptivo da prescrição, transcorreu período superior a cinco anos. (N.U 0002583-54.2011.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)
Alega violação ao artigo 174 do CTN, uma vez que não teria ocorrido a prescrição para o débito constituído em 20/12/2006, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 61143455).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 66184995
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 174 do CTN, está amparada na assertiva de que não teria ocorrido a prescrição para o débito constituído em 20/12/2006.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 174 DO CTN. ACÓRDÃO QUE ADOTOU COMO MARCO A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se ocorreu a prescrição do crédito tributário. 2. O Tribunal a quo adotou como termo inicial do prazo prescricional a data de inscrição do crédito em Dívida Ativa da Fazenda Pública. 3. Nos termos do art. 174 do CTN, "A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva". Desse modo, o aludido prazo extintivo tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, marco que não se confunde com a inscrição em dívida ativa. Precedentes do STJ. 4. A recorrente interpôs Embargos de Declaração, nos quais alegou omissão quanto ao exame da data de constituição definitiva do tributo, tendo como elemento fundamental a análise da prescrição, porém o Tribunal a quo se negou a emitir qualquer pronunciamento a respeito. 5. Como o acórdão recorrido não explicitou o termo inicial do prazo prescricional, em conformidade com o art. 174, I, do CTN, o presente recurso merece ser provido para que se afaste como tal a data da inscrição em dívida ativa. 6. Por outro lado, descabe ao STJ revolver fatos e provas a fim de investigar quando se deu a constituição definitiva do tributo, sob pena de descumprimento da Súmula 7/STJ. 7. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1772464/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV